Tribunal: TJSP
Processo: 0004154-25.2016.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Reconhecimento – Impossibilidade – Circunstâncias excepcionais não verificadas – Valor do bem que, de qualquer modo, impede o reconhecimento.
Privilégio – Reconhecimento – Impossibilidade – Ausência de requisitos legais.
Substituição da pena privativa

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Princípio da insignificância – Reconhecimento – Impossibilidade – Circunstâncias excepcionais não verificadas – Valor do bem que, de qualquer modo, impede o reconhecimento.
Privilégio – Reconhecimento – Impossibilidade – Ausência de requisitos legais.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Necessidade.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004154-25.2016.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante SÔNIA
APARECIDA DINIZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004154-25.2016.8.26.0156 -Voto no
2
Voto no 17.193(2)
APTE: SÔNIA APARECIDA DINIZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro
MAGISTRADO: Claudionor Antonio Contri Júnior
Furto qualificado pelo concurso de agentes Conjunto probatório
coeso e harmônico Condenação mantida.
Princípio da insignificância Reconhecimento Impossibilidade
Circunstâncias excepcionais não verificadas Valor do bem que,
de qualquer modo, impede o reconhecimento.
Privilégio Reconhecimento Impossibilidade Ausência de
requisitos legais.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Circunstâncias judiciais favoráveis Necessidade.
Regime prisional aberto Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
A respeitável decisão de fls. 172/176, do digno juízo de
direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Sônia Aparecida Diniz por infração ao
artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, às penas de 02 anos de reclusão, em
regime prisional aberto, e de 10 dias-multa, no piso legal, substituída, a pena
privativa de liberdade, por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo
em favor de entidade com destinação social, a ser oportunamente indicada.
Julgada, outrossim, extinta a punibilidade da corré
Raqueli de Souza Daniel com fundamento nos artigos 197, IV, 109, V, 110, § 1o e
115, todos do Código Penal.
Inconformado, o inculpado, pela D. Defesa, ofereceu
recurso de apelação, postulando a absolvição por atipicidade da conduta com
arrimo no reconhecimento do princípio da insignificância ou, alternativamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004154-25.2016.8.26.0156 -Voto no
3
reconhecimento do privilégio.
O recurso foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa,
senão vejamos.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
estão
suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos autos de
exibição e apreensão, de entrega e de avaliação indireta, bem como pela prova
oral coligida aos autos.
Em solo policial, a corré Raqueli admitiu envolvimento
no ilícito, que contou com a participação da acusada Sônia.
Não compareceu em Juízo, sendo-lhe decretada a
revelia.
Interrogada, a acusada Sônia negou a prática delitiva,
asseverando que no dia do ocorrido não foi além de acompanhar a corré Raqueli
até a residência da vítima e guardar os bens por ela de lá surrupiados.
Em sua oitiva, a vítima Natália confirmou a subtração
de seus bens, em parte não recuperados, em ação que contou, segundo imagens
captadas pela câmera de segurança de seu vizinho, com o envolvimento da
acusada e da corré Raqueli, acusando, uma a outra, ao ensejo da abordagem
policial.
O policial militar Waltencir declarou que, acionado pelo
irmão da corré Raqueli, o qual comunicara a vítima acerca do ocorrido, dirigiu-se
à residência das acusadas, lá apreendendo as lingeries furtadas.
De rigor, pois, a condenação.
Límpida a perpetração do delito, em sua modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004154-25.2016.8.26.0156 -Voto no
4
consumada, certa a recuperação parcial dos bens, exitosa a ação policial, ao
ensejo da qual abordadas ré e sua comparsa, na posse da 'res', ocultada no
interior de suas residências.
Incensurável a reprimenda.
A qualificadora do concurso de agentes, reconhecida,
serviu de esteio ao reconhecimento da natureza qualificada do delito, não indo, as
penas, além do mínimo legal.
O valor dos bens furtados R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais, segundo laudo de avaliação indireta é suficiente a não se
cogitar do reconhecimento do crime de bagatela e, tampouco, do privilégio.
Nada a alterar na consentânea substituição operada no
que diz com a pena privativa de liberdade, a ser cumprida em apropriado regime
prisional em caso de descumprimento das condições estabelecidas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
SÔNIA APARECIDA DINIZ, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos,
a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator